Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004516-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAELLA ADRIANA DA SILVA - CPF: 016.227.121-29 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA - CNPJ: 07.724.708/0004-87 (APELADO), MAICON VIEIRA FURLAN - CPF: 089.028.539-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -

Ação Declaratória de Inexistência de Débito – COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO – PERDA DE TEMPO ÚTIL – MERO DISSABOR COTIDIANO - MERA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O fundamento em que a parte autora respalda o dano moral, “perda de tempo útil” mesmo se tratando de mera cobrança indevida, não é suficiente para ensejar a pretendida indenização de cunho moral.

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Majoro os honorários recursais em 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado do apelado, somando-os aos fixados na sentença, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAELLA ADRIANA DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, no 1004516-37.2023.8.11.0041, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida pela ora apelante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA.

Na origem, após analise dos autos, o Juiz da origem julgou a ação parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinando que a parte ré cancele as cobranças relativas ao contrato do curso de 2a Licenciatura em Pedagogia EAD (RA: 54178), abstenha-se de realizar cobranças, inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito ou realizar protestos em seu nome.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Contudo, a exigibilidade para a autora está suspensa, em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 248985707), a apelante requer a concessão da justiça gratuita.

No mérito, aduz a necessidade da reforma da sentença, para reconhecimento da incidência do dano moral ao presente caso.

Afirma que restou evidenciada a perturbação exagerada e o desperdício de tempo da autora/apelante em busca de solução para a demanda.

Intimada (id. 248985709), a universidade não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pesem os argumentos recursais, detalhando os autos verifico que a cobrança indevida não gerou reflexos maiores para o Recorrente, como a inclusão de restrição em serviço de proteção ao crédito por exemplo.

Neste passo, a jurisprudência é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só ensejar indenização por danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1
. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

(...)

(STJ, AgInt no AREsp 1608340 SP 2019/0322138-7, QUARTA TURMA, relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 17/10/2022).

O fundamento em que a parte autora respalda o dano moral, “perda de tempo útil” mesmo se tratando de mera cobrança indevida, não é suficiente para ensejar a pretendida indenização.

A situação caracterizada nos autos não autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória, porquanto não houve prejuízo de ordem subjetiva.

A parte demandante não logrou êxito na demonstração da presença de danos à personalidade a justificar a condenação requerida em indenização por danos morais, impondo-se, com isso, a manutenção da sentença, no particular.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL E DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

A perda de tempo útil e o desvio produtivo do consumidor somente serão causas exclusivas de indenização por danos morais se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo, ainda que de ordem moral, o que, no caso, não houve. Danos morais não configurados. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP, 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002810-43.2021.8.26.0438, RELATOR:

ROBERTO MAC CRACKEN, JULGADO EM 27/10/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença com relação a inaplicabilidade do dano moral ao presente caso.

Por fim, majoro os honorários recursais em 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado do apelado, somando-os aos fixados na sentença, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025